Tribunal: TJSP
Processo: 1036080-31.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036080-31.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado ALIANÇA DO BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1036080-31.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto 29365
2
VOTO No: 29.365
Embargos de Declaração Cível No: 1036080-31.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargado: Aliança do Brasil Seguros S/A
Embargos de declaração. Embargante afirma que o v.
acórdão baseou-se em premissa equivocada, porque não lhe
foi oportunizada a apresentação de contestação. Ausente o
vício apontado. Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls. 854/860, que deu provimento ao recurso de apelação
manejado pela autora, julgando procedente a ação.
Sustenta a ré que o v. acórdão baseou-se em
premissa equivocada, vez que não lhe foi oportunizada a
apresentação de contestação.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Não atende razão ao inconformismo da ré.
O decisum enfrentou as questões controvertidas nos
autos e expôs com clareza os fundamentos para o entendimento
adotado.
A ré teve efetiva oportunidade de exercer sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1036080-31.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto 29365
3
defesa quando ofertou contrarrazões à apelação (fls. 839/849).
Ocorre, apenas, que não concorda com os termos
da decisão proferida.
Evidencia-se,
em
verdade,
nítido
o
efeito
infringente pretendido com o presente reclamo. E os embargos de
declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado. Deste modo, considerando que não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção
de declaração de caráter infringente, deverá a parte interessada
valer-se de recurso próprio, se lhe convier.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator